Tribunal: STF
Processo: HC 156533
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO À IMPETRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO POR FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Verificada a descrição, ainda que sucinta, de fato que resultou na condenação do recorrente, a hipótese insere-se na espacialidade da legalmente admitida emendatio libelli, não havendo que se falar em nulidade ou afronta ao princípio da correlação. 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido.